Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706888-54.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VALDIRO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por VALDIRO FERREIRA DA SILVA objetivando a limitação do desconto das parcelas dos empréstimos contraídos e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. É o breve relatório. DECIDO. A constitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023 encontra-se em discussão perante o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0721303-57.2023.8.07.0000, fato que constitui prejudicialidade externa ao julgamento do presente recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Assim, para preservar a segurança jurídica, quando a solução de mérito de uma ação depender do julgamento de outra causa, deve-se suspender o processo, nos termos do artigo supracitado. Ante o exposto, SUSPENDO o feito, nos termos do artigo 313, V, a do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0721303-57.2023.8.07.0000. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2024 14:51:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador